Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ.
2. Considerando que o Banco do Brasil tem sua sede no Distrito Federal, a ação ajuizada nessa unidade da federação, independentemente do local de residência do autor, está em consonância com o disposto nos artigos 46 e 53, III, “a”, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.